Tribunal: TJSP
Processo: 2207345-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT – Determinação de perícia – Inversão do ônus da prova com base no CDC – Remuneração provisória do perito – Possibilidade - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, razoável a manutenção da perícia fixada com pagamento pela seguradora - A remuneração fixada para o perito deve conter-se nos limites do razoável, de tal

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT – Determinação de perícia – Inversão do ônus da prova com base no CDC – Remuneração provisória do perito – Possibilidade - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, razoável a manutenção da perícia fixada com pagamento pela seguradora - A remuneração fixada para o perito deve conter-se nos limites do razoável, de tal arte que não está exagerada a exigência de dois salários mínimos - É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).

Agravo desprovido, com observação.